Tribunal: TJDFT
Processo: 0756128-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0756128-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO FURTADO JACINTO DE LEMOS PACIENTE: VALDERLANDO ALVES XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO FURTADO JACINTO DE LEMOS e LUIZA MARIA SOUZA FERRAZ, advogados constituídos com OAB/DF no 67.002 e 84.396, respectivamente, em favor de VALDERLANDO ALVES XAVIER, preso desde 01/08/2025, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Os impetrantes sustentam a existência de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva, apontada como carente de contemporaneidade, de demonstração concreta de perigo real e de necessidade da medida extrema. Afirmam que o paciente foi preso em 01/08/2025 e teve a preventiva decretada em 02/08/2025, permanecendo custodiado com fundamento nas mesmas razões anteriormente expostas, sem reavaliação concreta, em violação aos artigos 312 e 316, parágrafo único, do CPP. Alegam excesso de prazo, asseverando que o paciente se encontra segregado cautelarmente por lapso temporal excessivo, sem sentença e sem justificativa excepcional, em afronta ao princípio da razoável duração do processo. Sustentam que a ausência de revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias, com fundamentação idônea, torna a custódia ilegal, não podendo a inércia estatal ser suportada pelo réu preso. Argumentam que o paciente é primário, possui registros pretéritos arquivados, residência fixa e ocupação lícita, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustentam que a invocação genérica da garantia da ordem pública, baseada na gravidade abstrata do delito de tráfico, não é suficiente para justificar a prisão preventiva, defendendo-se a fragilidade da fundamentação judicial e a adequação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. Alegam, ainda, que o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça e que o conjunto probatório não demonstraria, de forma segura, o dolo específico de traficar. Quanto à circulação de valores entre o paciente e William Henrique Lemos Custódio, sustentam inexistir vinculação com tráfico de drogas, atribuindo o numerário a acerto de contas pré-existente, reputando ilícita sua utilização como fundamento da prisão por se basear em presunções. Afirmam que a decisão que manteve a custódia preventiva apoiou-se, em grande medida, em condenações e registros pretéritos, parte deles arquivados ou com punibilidade extinta, bem como em condenações por crimes diversos, sem relação com o tráfico, os quais não demonstrariam perigo contemporâneo nem reiteração específica, violando os requisitos do artigo 312 do CPP. Ao final, requerem a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, bem como a concessão de prazo de 5 dias para regularização da representação processual, com juntada de procuração. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo aos impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No presente caso, os impetrantes, advogados particulares, não juntaram aos autos qualquer documento apto a demonstrar as circunstâncias da prisão do paciente, tampouco a comprovar as alegações deduzidas, em especial a decisão ora impugnada. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas dos impetrantes, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 18 de dezembro de 2025 20:43:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora